Tribunal: TCU
Processo: 002.573/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2733/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.573/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Luis Versiani Moreira (XXX.534.317-XX); Daniel Feitosa Mendes (XXX.315.004-XX); Danilo Mourão Bezerra (XXX.928.153-XX); Guilherme Vieira Assis (XXX.659.017-XX); João Paulo de Lucena Coelho (XXX.673.684-XX); José Humberto Araujo Guedes (XXX.246.674-XX); Josefran de Assis Santiago Junior (XXX.743.514-XX); Julia Braga Barbosa Lima (XXX.213.113-XX); Kayo Emygdio Dias (XXX.787.577-XX); Laisa Leite de Oliveira (XXX.149.174-XX). 1.2. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.